Tribunal: STF
Processo: HC 193318
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 125/126 – HC 596.783/SP):



     



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 E EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, COM RECOMENDAÇÃO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. Na hipótese dos autos, estão presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, ante o modus operandi do delito, uma vez que, surpreendeu a vítima – que estava conduzindo sua motocicleta – e desferiu contra ela disparos de arma de fogo, que lhe causaram ferimentos os quais foram a causa de sua morte. Momentos depois, ao ser interpelado em um bar pelo primo do ofendido, apontou-lhe a arma, bem como apresentou distintivo da policia civil a fim de intimidá-lo. Tais circunstâncias demonstram risco ao meio social e revelam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Os pleitos relativos à necessidade da soltura do paciente, ante o risco de contaminação pela COVID-19, e ao excesso de prazo da custódia não foram apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido, com recomendação de reavaliação da necessidade da custódia, nos termos do art. 316 do CPP. 



    Busca-se, em síntese, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, seja em razão da inexistência de razões suficientes para a decretação da medida, seja por força do excesso de prazo. 



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOCs 11 e 14).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ em parecer assim ementado (eDOC 17):



    Processual penal. Habeas corpus. Pleito de revogação de prisão preventiva. Crimes de homicídio qualificado, usurpação de função pública e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. 1. De todo inadequado HC ao e. STF, contra acórdão denegatório de HC em Tribunal Superior. A tanto, a Constituição, na alínea a do inc. II de seu art. 102, traz o RHC. Ausente flagrante ilegalidade, o presente writ não tem como ser conhecido. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, em face do modus operandi do delito, pois o paciente surpreendeu a vítima – que estava conduzindo sua motocicleta – e desferiu contra ela disparos de arma de fogo, que lhe causaram a morte. Momentos depois, ao ser interpelado em um bar pelo primo da vítima, o paciente apontou-lhe a arma, bem como apresentou distintivo da policia civil a fim de intimidá-lo. Coerente possibilidade de ofensa à ordem pública foi delineada na decisão pela preventiva do paciente, não tendo a defesa, aqui e agora, em angusta via mandamental, feito prova plena em sentido contrário. 3. Escalonado o rito do Júri e ora já pronunciado o paciente, isso confirmado em sede de RSE da defesa, ao feito tem sido conferido o devido impulso, não se verificando mora processual, mormente a tida por ilegal. 4. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem. 5. Por oportuno, o nome do paciente está grafado como Hunberto Ferreira de Morais Júnior nos sistemas deste e. STF, quando, s.m.j., é Humberto Ferreira de Moraes Júnior. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Inicialmente, observo que o STJ não enfrentou a tese relativa ao excesso de prazo na segregação cautelar. Desse modo, o conhecimento originário dessa questão por esta Corte configuraria supressão de instância. Nesse sentido:  



     



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida     supressão    de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida     supressão    de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    A     supressão    de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



    Quanto aos requisitos da prisão preventiva, registro que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    No caso concreto, o decretou restou fundamentado nestes termos (eDOC 3, p. 128): 



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de homicídio simples e porte de arma de fogo de uso restrito (artigo 121 do Código Penal e 16 da Lei n. 10826/03) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: Consta que o autuado teria alvejado a vítima com disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte. A arma supostamente utilizada no crime e o distintivo mencionado por testemunhas como ostentado pelo autor do crime foram encontrados no veículo do indiciado, e este, quando interrogado em solo policial, confessou a prática do crime. Não há, por outro lado, até o momento, salvo melhor juízo, elementos aptos a provocar dúvida razoável quanto à caracterização de qualquer excludente da ilicitude, ainda que putativa. Assentado o fumus comissi delicti. debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. As circunstâncias do crime, por si só, evidenciam a periculosidade do indiciado, especialmente considerando o porte de uma arma de fogo de uso restrito municiada e o uso ostentivo e indevido de distintivos policiais. NÃO há. ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal (fls. 31/32). 



    Ao indeferir o pedido de revogação da custódia, o Magistrado assentou (eDOC 3, p. 128):



    Com o máximo respeito ao nobre Defensor do réu, não vislumbro a ausência dos requisitos para a prisão preventiva. Isso porque são atribuídos ao réu fatos bastante graves, pois segundo a acusação teria ele matado a vítima a tiros e teria também se passado por policial para terceira pessoa. A arma utilizada no delito foi localizada com o réu e mostrou-se com numeração raspada. O distintivo de polícia também foi com ele encontrado. Fatos, portanto, bem desfavoráveis a ele. A versão apresentada pelo réu na Delegacia de Polícia diz respeito ao mérito e será analisada no momento oportuno. Assim, reputo ainda presentes os requisitos para a prisão preventiva do réu e. reiterando os termos da decisão de fls. 43/46 - ressaltando que a primariedade. a ocupação lícita e o endereço fixo não são garantia de liberdade quando presentes os pressupostos para a custódia cautelar -, indefiro o pedido de liberdade da nobre Defesa.



    Em 01.04.2020, o paciente foi pronunciado e a prisão preventiva foi mantida.



    Como bem concluiu o STJ, o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente diante da periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi empregado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. Por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas está devidamente demonstrada. 



    Por fim, esclareço também que não é possível examinar, na estreita estreita do habeas corpus, as fontes de convencimento acerca da existência de suposta causa de exclusão de ilicitude, visto que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo  do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente